Tribunal: TJDFT
Processo: 0011988-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011988-87.2016.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALDO JOSE DE SOUZA, ALEXANDRE CORREA DA SILVA, MINASCOM COMERCIAL LTDA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 21214397), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora